Tribunal: TJDFT
Processo: 0743573-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO DA AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. EXCEÇÃO. PARTE ADVERSA.
1. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente (art. 43 CPC).
2. A competência territorial, de natureza relativa, pode ser prorrogada e eventual incompetência do juízo somente pode ser reconhecida mediante exceção arguida pela parte adversa, em contestação, não podendo ser declarada de ofício, nem requerida pela parte autora.
3. Declarada a competência do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.